Tribunal: STF
Processo: HC 196496
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Decisão monocrática concessiva da ordem. 3. Prisão preventiva. Substituição por domiciliar. Tráfico de drogas. 4. Covid-19. Recomendação 62/2020 do CNJ. Paciente duplamente no grupo de risco (tuberculose e diabetes). Crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. 5. Agravo regimental desprovido.